Tribunal: TJMT
Processo: 1000679-60.2021.8.11.0035
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000679-60.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO VELOSO - CPF: 142.445.941-91 (APELANTE), CARLOS ALBERTO BEZERRA - CPF: 164.468.101-30 (ADVOGADO), ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA PINTO FILHO - CPF: 064.800.471-68 (APELADO), MARLENE WEBER DE OLIVEIRA - CPF: 580.556.901-97 (APELADO), ERIKA SHIMA DA COSTA - CPF: 580.521.781-34 (APELADO), ERI DA COSTA MARTINS - CPF: 580.629.391-20 (APELADO), HAROLDO FERRER SANTOSO - CPF: 025.787.531-05 (APELADO), ADEMAR BARBOSA QUEIROZ FILHO - CPF: 580.557.541-87 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA E PROCURAÇÃO PÚBLICA C/C DANOS MORAIS, FRUIÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO - DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – GUIAS DEVIDAMENTE RECOLHIDAS – RECURSO PROVIDO
. “
Com base no princípio da razoabilidade, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, é possível levar em consideração, para impedir o cancelamento da distribuição, o fato de que o autor realizou o pagamento das custas iniciais, mas, por equívoco, procedeu à juntada apenas do pagamento da diligência do Oficial de Justiça”.
(TJ-MT – 3ª Câmara de Direito Privado - 10112592220198110003 – Rel. Des. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – Julg. 28/04/2021)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ ROBERTO VELOSO contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura e Procuração Pública c/c Danos Morais, Fruição e Reintegração de Posse, ajuizada pelo apelante contra ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA PINTO FILHO
, MARLENE WEBER DE OLIVEIRA, ERIKA SHIMA DA COSTA, ERI DA COSTA MARTINS, HAROLDO FERRER SANTOSO e ADEMAR BARBOSA QUEIROZ FILHO
, julgou extinto o processo, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV c/c art. 290, ambos do CPC, já que a parte devidamente intimada, não comprovou o pagamento das custas judiciais iniciais, de forma que, impossível o prosseguimento do feito sem o adequado preparo (Id. 129193761)

O apelante afirma que ao ter sido deferido o parcelamento das custas iniciais, efetuou o pagamento da primeira e da segunda parcela na data de 21.12.2021 e 31.01.2022, conforme comprovantes juntados aos autos, “entretanto, tais recibos não foram juntados aos autos, eis que o causídico subscritor desta que milita em MS, com sistema ESAJ, conclui que como aqui, a baixa seria automática e juntada aos autos. Ledo engano”.

Aduz que
,
“embora a apelante não tenha juntado o comprovante nos autos, possível concluir que houve uma falha da serventia, quando a informação de não recolhimento das parcelas das custas, quando uma simples consulta ao sistema mostraria o contrário”, e que, em razão disso, o magistrado
, “levado pela informação equivocada, acabou extinguindo o feito, contudo, entende-se ser um excesso de rigor penalizar a apelante por uma falta que ela não cometeu e que o sistema esclareceria adequadamente”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, anulada a sentença, seja determinado o retorno dos autos para o prosseguimento do feito em razão da comprovação do pagamento das custas iniciais. (Id. 129193763)

Não foram apresentadas contrarrazões em razão da ausência de triangulação processual.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada julgou extinto o processo sob os seguintes fundamentos:

1. Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública e Procuração Pública c/c Danos Morais, Fruição e Reintegração de Posse, proposta por José Roberto Veloso, em face de Antônio Cesar de Oliveira Pinto Filho e outros, em que restou deferido o pedido de parcelamento das custas processuais de ingresso, no entanto, apesar de regularmente intimada, a parte Autora manteve-se inerte.

2. É o relatório. Fundamento e decido.

3. O não pagamento das custas e despesas de ingresso enseja o cancelamento da distribuição do processo e a extinção do feito por falta de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

4. É sabido que “não formada a relação processual, a ausência do pagamento de preparo no prazo legal conduz ao cancelamento da distribuição e ao arquivamento dos respectivos autos, independentemente da intimação pessoal” (STJ – 3ª. Turma - REsp 722198/GO-2005/0017765-0, relator Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. 15/12/2005, p. DJ 10.04.2006 p. 187).

5. O preparo da inicial retrata ÔNUS PROCESSUAL da parte autora, não amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita, cujo descumprimento acarreta a sanção prevista no artigo 290 do CPC/2015, segundo o qual “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

6. Na espécie, a parte autora foi regularmente intimada na pessoa de seu advogado (art. 148, inciso II, da CNGC), para recolher as custas judiciais iniciais ou comprovar a hipossuficiência, contudo, permaneceu inerte, de forma que, impossível o prosseguimento do feito sem o adequado preparo

7. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo, nos termos do art. 485, inciso IV c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil, por conseguinte, julgo extinto o processo, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, por conseguinte, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO do presente feito

O art. 290 do CPC é claro e objetivo quanto à consequência do não recolhimento das custas iniciais: o cancelamento da distribuição do feito; assim, inexistindo pedido de AJG nos autos ou, se formulado, este for indeferido, a parte autora será intimada para suprir a falta de pagamento no prazo de 15 dias, e, se não o fizer, terá cancelada a distribuição inicial.

No caso, o autor requereu a concessão do benefício da AJG, porém, o pedido foi indeferido pela MMª. Juíza de origem, mas lhe foi deferido o parcelamento do pagamento das custas e taxas judiciais em seis parcelas (Id.
129193757)

Ocorre que o autor pagou a primeira e a segunda parcela das custas processuais em 12.12.2021 e 31.01.2022, respectivamente, conforme comprovantes juntados (Id.
129193764 e 129193765), contudo não os juntou aos autos, alegando que
“tais recibos não foram juntados aos autos, eis que o causídico subscritor desta que milita em MS, com sistema ESAJ, conclui que como aqui, a baixa seria automática e juntada aos autos. Ledo engano”,
afirmando ainda que,
“embora a apelante não tenha juntado o comprovante nos autos, possível concluir que houve uma falha da serventia, quando a informação de não recolhimento das parcelas das custas, quando uma simples consulta ao sistema mostraria o contrário”

De fato, não constam nos autos, qualquer informação da secretaria sobre o pagamento de alguma parcela, apenas certidão informando a disponibilização no sistema quanto ao deferimento do parcelamento das custas e a forma de emissão das guias (Id.
129193760) e, logo em seguida, em 24.02.2022, a sentença de extinção do feito (Id. 129193761).

Embora o autor não tenha juntado o comprovante de pagamento aos autos à época do efetivo pagamento, certo é que realizou o pagamento da primeira parcela em 12.12.2021, logo, tal fato deve ser levado em consideração para impedir o cancelamento da distribuição, sobretudo considerando o fato de ter realizado o pagamento da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta parcelas, conforme comprovantes juntados (Id.
129193772)

Portanto, a manutenção da sentença se mostra uma medida demasiada gravosa à parte, diante do caso concreto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVISÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - COMPROVANTE JUNTADO EM AUTOS DIVERSOS - EXCEPCIONALIDADE - PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO
. 1. Se a parte não realiza o pagamento das custas e despesas de ingresso, deve ser cancelada a distribuição do feito, conforme artigo 290 do CPC/15. 2
.
É possível levar em consideração, para impedir o cancelamento da distribuição, o fato de que o autor realizou o pagamento das custas iniciais, mas por equívoco, procedeu à juntada do comprovante em autos diversos
.”
(TJ-MG – AC: 10042150049973002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 25/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – CUSTAS DEVIDAMENTE RECOLHIDAS

– PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO.
Com base no princípio da razoabilidade, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, é possível levar em consideração, para impedir o cancelamento da distribuição, o fato de que o autor realizou o pagamento das custas iniciais, mas, por equívoco, procedeu à juntada apenas do pagamento da diligência do Oficial de Justiça”.
(TJ-MT 10112592220198110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Isto posto, dou provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022